Tribunal: TJMT
Processo: 30940-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633417-2 / 2020
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80309405920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80309405920198110001
Requerente: MARIA JOSIMAR DE SOUZA
Requerido: VIA VAREJO S/A
Beneficiário: MARIA JOSIMAR DE SOUZA
Conta Judicial 1200108266334
Valor: R$ 3.729,11 (três mil e setecentos e vinte e nove reais e onze centavos)
Autorizado: MARIA JOSIMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ: 401.570.324-34
Data de Emissão: 13/08/2020
Titular Conta MARIA JOSIMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 401.570.324-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1030 000799279 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1050771774 1/1